Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre rescisão do contrato de financiamento imobiliário e restituição da quantia paga, em virtude da inabilitação dos autores no programa habitacional “Morar Bem” instituído e gerido pelo Distrito Federal. Prolatada sentença[1], julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes que tivera por objeto a aquisição de imóvel residencial, determinando o retorno das partes ao estado anterior, condenando as rés à restituir integralmente aos autores os valores pagos por eles em razão da avença, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês da citação. Inconformadas, a instituição financeira e a incorporadora imobiliária acionadas interpuseram recursos de apelação[2], defendendo, em suma, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e os recursos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a informação participada nos autos, acerca do diagnóstico de câncer de mama que acometera a autora[3], ensejando, inclusive, o deferimento da prioridade na tramitação[4]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 19265852, fls. 605/610. [2] - Apelação da primeira ré de ID 19265856, fls. 616/626 e da segunda ré de ID 19265871, fls. 651/658. [3] - Petição de ID 19265880, fl. 676. [4] - Decisão interlocutória de ID 19265883, fl. 682.